Tribunal: TJSP
Processo: 1018545-28.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Prestação de serviços. Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Autor que alega indevida inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito. Reconhecimento de que não é exigível o débito na integralidade, exceto em relação a duas mensalidades do clube. Parcelas adimplidas na data da inscrição do nome do autor. Inscrição

Ementa:
Prestação de serviços. Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Autor que alega indevida inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito. Reconhecimento de que não é exigível o débito na integralidade, exceto em relação a duas mensalidades do clube. Parcelas adimplidas na data da inscrição do nome do autor. Inscrição ilegítima fundada em suposto débito. Dano moral caracterizado. Desnecessidade de comprovação de prejuízo efetivo. Negativação em órgão de proteção ao crédito que, por si só, justifica a indenização. Ofensa ao bom nome e credibilidade do autor. Indenização devida. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00. Observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Recurso provido.
A inclusão indevida do nome do autor no rol de maus pagadores em órgão de proteção ao crédito importa em ofensa a direito de personalidade, ficando evidenciado o constrangimento perante terceiros. São situações intensas e duradouras que abalam o bom nome, a imagem e a credibilidade no mercado.
A quantificação dos danos morais observa o princípio da lógica do razoável. Deve a indenização ser proporcional ao dano e compatível
com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração dos transtornos experimentados pela vítima, a capacidade econômica da causadora dos danos e as condições sociais do ofendido. A fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável e condizente com esses parâmetros.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613222
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018545-28.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTÔNIO
PÁDUA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TERMAS DE SÃO PAULO S/C
LTDA (MAGIC CITY).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018545-28.2019.8.26.0005 -Voto no 43584
2
COMARCA: São Paulo – 2a Vara Cível do Foro Regional de São Miguel Paulista –
Juiz Michel Chakur Farah
APTE. : Antônio Pádua da Silva
APDA. : Termas de São Paulo S/C Ltda (Magic City)

VOTO No 43.584
EMENTA:
Prestação
de
serviços.
Declaratória
de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por
dano moral. Sentença de parcial procedência. Autor que
alega indevida inscrição de seu nome em órgão de proteção
ao crédito. Reconhecimento de que não é exigível o débito
na integralidade, exceto em relação a duas mensalidades do
clube. Parcelas adimplidas na data da inscrição do nome do
autor. Inscrição ilegítima fundada em suposto débito. Dano
moral caracterizado. Desnecessidade de comprovação de
prejuízo efetivo. Negativação em órgão de proteção ao
crédito que, por si só, justifica a indenização. Ofensa ao
bom nome e credibilidade do autor. Indenização devida.
Quantum
indenizatório
fixado
em
R$
3.000,00.
Observância
dos
critérios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade. Recurso provido.
A inclusão indevida do nome do autor no rol de maus pagadores em
órgão de proteção ao crédito importa em ofensa a direito de
personalidade, ficando evidenciado o constrangimento perante
terceiros. São situações intensas e duradouras que abalam o bom nome,
a imagem e a credibilidade no mercado.
A quantificação dos danos morais observa o princípio da lógica do
razoável. Deve a indenização ser proporcional ao dano e compatível
com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração dos
transtornos experimentados pela vítima, a capacidade econômica da
causadora dos danos e as condições sociais do ofendido. A fixação em
R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável e condizente com esses
parâmetros.
Trata-se de recurso interposto contra parte da r. sentença de fls.
130/132 que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com pedido indenizatório, para declarar que o débito do autor refere-se apenas
aos meses de setembro e outubro de 2015, mantendo a liminar, tendo em vista que a ré
deve proceder à cobrança, agora correta, do valor, julgando improcedente o pedido
indenizatório. Custas divididas pela metade, e cada parte arcará com honorários da parte
contrária fixados em R$ 1.000,00, observada a gratuidade do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018545-28.2019.8.26.0005 -Voto no 43584
3
Alega o autor que a sentença desconsiderou os fatos, argumentos e
provas trazidas aos autos, aduzindo que teve seu nome indevidamente inscrito em órgãos
de proteção ao crédito, tendo na ocasião um único registro, sendo certo que tal anotação
trouxe diversos transtornos. Assevera que, ao postular o cancelamento contratual em 5 de
novembro de 2015, não possuía qualquer débito em aberto, pois as mensalidades relativas
aos meses de setembro e outubro de 2015 foram regularmente adimplidas, conforme
documentos de fls. 29 e 31. Aduz que, em razão disso, nada devia ao apelado, de modo que
teve seu nome indevidamente inscrito em cadastro de inadimplentes. Afirma que, em razão
disso, faz jus à indenização por dano moral, tendo em vista a indevida inscrição de seu
nome em cadastro restritivo. Por isso, pleiteia a reforma da sentença.
Recurso tempestivo, sem preparo (apelante beneficiário da
gratuidade da justiça), com contrarrazões, os autos subiram a este Tribunal.
É o resumo do essencial.
Consoante se depreende na sentença, houve formalização do pedido
de cancelamento do contrato, tendo formulado o pleito em 05 de novembro, mais de dois
meses após o vencimento, o que ensejou a conclusão de que era de rigor o pagamento das
prestações dos meses vencidos em setembro e outubro. Ponderou o magistrado que não
seria exigível do autor o pagamento de uma anuidade completa, conforme indica a cláusula
7.1.2, por trazer desvantagem exacerbada ao consumidor, razão pela qual acolheu em parte
o pedido declaratório apenas para declarar que o autor deve à ré as mensalidades referentes
aos meses de setembro e outubro de 2019, refutando, todavia, o pedido de indenização por
danos morais, por considerar que há débito, embora menor, em aberto e porque a questão
decorre de interpretação de cláusula contratual, a afastar a possibilidade de haver a
condenação pretendida. Este último tópico foi objeto da insurgência recursal.
Conforme se verifica no documento de fl. 37, a inscrição do nome
do autor em órgãos de proteção ao crédito ocorreu por débito apontado pela ré em
05/11/2015. A r. sentença reconheceu que o autor deveria à ré apenas as mensalidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018545-28.2019.8.26.0005 -Voto no 43584
4
referentes aos meses de setembro e outubro de 2019.
Há, no entanto, demonstração de que à época da referida inscrição,
essas mensalidades estavam quitadas (fls. 29 e 31), de modo que não havia débito em
aberto, logo, se mostrou precipitada e ilegítima a negativação do nome do autor por esse
suposto débito, sem uma verificação exata do seu cabimento e pertinência.
Assim, acolhe-se o pleito de indenização por dano moral.
Considerando ter havido inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes com
base em débito ilegítimo, é inegável o dever de reparação da causadora dos danos, tendo
em vista a existência de abalo ao bom nome, à imagem e credibilidade no mercado.
Sobre dano moral, diz Carlos Alberto Bittar que na "concepção
moderna da teoria da reparação dos danos morais prevalece, de início, a orientação de
que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato da violação... o dano
existe no próprio fato violador, impondo a necessidade de resposta, que na reparação se
efetiva. Surge ex facto ao atingir a esfera do lesado, provocando-lhe as reações negativas
já apontadas. Nesse sentido é que se fala em damnum in re ipsa. Ora, trata-se de
presunção absoluta ou iure et de iure, como a qualifica a doutrina. Dispensa, portanto,
prova em contrário. Com efeito corolário da orientação traçada é o entendimento de que
não há que se cogitar de prova de dano moral" (Reparação Civil por Danos Morais,
Editora Revista dos Tribunais, 2a ed., págs. 202/204).
No tocante à mensuração dos danos morais tem se constituído em
verdadeiro tormento para os operadores do direito, não fornecendo o legislador critérios
objetivos a serem adotados. Atribui-se ao Juiz arbítrio prudencial, com enveredamento da
natureza jurídica da indenização como ressarcitória e punitiva, mas não a ponto de
transformar a estimativa como resultado de critérios meramente subjetivos, ofertando a
doutrina, dentre outros, análise de pormenores importantes como: a) o grau de
reprovabilidade da conduta ilícita; b) a intensidade e duração do sofrimento experimentado
pela vítima; c) a capacidade econômica do causador do dano; d) as condições pessoais do
ofendido (cf. Antonio Jeová Santos, Dano Moral Indenizável, Editora Revista dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018545-28.2019.8.26.0005 -Voto no 43584
5
Tribunais, 4a edição, pág. 186).
A indenização, como anota o já citado Antonio Jeová Santos, "não
pode servir de enriquecimento indevido para a vítima. Idêntico raciocínio é efetuado em
relação ao detentor do comportamento ilícito. Uma indenização simbólica servirá de
enriquecimento indevido ao ofensor que deixará de desembolsar quantia adequada,
enriquecendo-se com o ato hostil e que desagradou, de alguma forma, algum ou quaisquer
dos direitos da personalidade" (ob. cit., pág. 199).
Com base nesses critérios, deve ser fixado o montante em R$
3.000,00 por se mostrar razoável e condizente para ressarcir os danos morais. O sofrimento
não pode se converter em móvel de “lucro capiendo”, nem a indenização pode se
transformar em símbolo, sem caráter punitivo, dada a condição pessoal da ofensora.
A correção monetária incide desde o arbitramento (Súmula 362 do
STJ). Quanto ao termo inicial dos juros de mora da indenização por ofensa a direito de
personalidade, aplica-se a Súmula 54 do STJ, tendo se como ato de violação a data da
inclusão restritiva.
Em consequência, ficam alterados os ônus sucumbenciais,
condenando-se a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do
CPC.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator